Tribunal: STF
Processo: RE 1143693
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pelo cômputo no cálculo do adicional por tempo de serviço do adicional de insalubridade, sendo devidos juros da mora com base no artigo 1º-F da Lei n° 11.960/2009. No apelo extremo, Eduardo Paulo Souza de Oliveira diz ser adequada a incidência mensal de 1%.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    Com relação à atualização monetária, nas condenações impostas à Fazenda, a correção monetária e os juros de mora deverão observar o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 e as Leis n°s 11.960/09 e 12.703/2012, conforme a orientação atual do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (RE 747.703, AgR, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.2.2015, bem como as ADIS de n°s 4357 e 4425, inclusa a decisão do Plenário de 25.3.2015, que conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade pronunciada nestas ADIs - § 12 do art. 100 da Constituição da República, introduzido pela EC nº 62/2009, e, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/2009 -, observando que essa decisão é limitada ao regime dos precatórios, e não ao do art. 1°-F da Lei nº 9.494/97, que ainda não foi objeto de pronunciamento expresso pelo STF: em trâmite, para tanto, na Corte Suprema, novo tema referente à Repercussão Geral nº 810, atrelado ao RE 870.947, apontado como leading case). 
    A decisão recorrida está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 – assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros da mora das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se constitucional e consentâneo com a ordem jurídica.
    3. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário interposto por Eduardo Paulo Souza de Oliveira.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator